Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 APELANTE: DANILO SANTOS DE GUSMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS DE GUSMAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação (Id. 32694794), com pedido de tutela de urgência, interposto por D. S. G. A, representado pela genitora, contra a r. decisão Id. 32694793, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declarou satisfeita a obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal por esta eg. 3a Turma Cível no Acórdão 1088223, e extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de novo pedido do exequente para que seja corrigido acórdão no qual a parte alega haver erro material para que seja substituída a expressão monitor por bidocência ou por atendimento com professor individual na ementa do acórdão. Indefiro o pedido pelas mesmas razões já apresentadas em ID 107680319 e 94367104. Nos termos do acórdão exequendo, foi determinado ao Distrito Federal que forneça ao exequente o acompanhamento profissional de educação para atendimento individualizado do demandante, na Escola Classe 16 de Taguatinga Norte. Houve trânsito em julgado do acórdão e não cabe a este Juízo alterá-lo por meio de decisão. Além disso, diante do trânsito em julgado não cabe ao Tribunal de Justiça a mudança do teor da ementa do acórdão. A alegação de erro deveria ter sido suscitada em momento oportuno quando ainda cabível recurso em face da decisão colegiada, sob pena de desrespeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Diante da satisfação da obrigação de fazer, declarada em ID 107680319 e considerando o esgotamento da atividade jurisdicional deste Juízo nestes autos, determino o arquivamento definitivo deste processo.” Argumenta o Apelante que o pedido inicial era de “procedência para confirmar a tutela de urgência em obrigar o DF a disponibilizar um professor da BIDOCÊNCIA/ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO REALIZADO POR UM PROFESSOR EXCLUSIVO”. O pedido foi julgado improcedente e a r. sentença foi reformada em sede de apelação, para dar total procedência ao pleito autoral. Aponta o Apelante que apesar de trechos do acórdão se referirem a “monitor”, a leitura global da decisão demonstra se tratar, na verdade, de professor especializado/bidocente, nos termos do relatório elaborado pela Secretaria de Educação do DF. Salienta que o Apelante é pessoa com deficiência mental e precisa de acompanhamento por profissional adequado para desenvolver sua capacidade cognitiva. Sustenta que o profissional adequado ao acompanhamento docente é o professor especializado em bidocência, nos termos dos relatórios médicos constantes no processo, e não monitor, que não possui as mesmas competências daquele. Defende que a correção de erro material não se sujeita à preclusão ou mesmo à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz. Aduz haver perigo de dano em relação ao desenvolvimento mental do Apelante, em razão do longo tempo transcorrido sem o acompanhamento necessário de um professor especializado. Requer a concessão de tutela de urgência para que se determine ao Distrito Federal que disponibilize professor especializado em bidocência/atendimento individualizado por professor exclusivo e, no mérito, a correção do erro material e o regular trâmite do cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário de justiça gratuita, pois está assistido pela Defensoria Pública. Nas contrarrazões, o Distrito Federal (Id. 32694797) argumenta que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão e a preclusão da matéria. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 34402171), para “cassar a sentença de primeiro grau, com o respectivo retorno dos autos à origem, a fim de que esta cumpra a determinação constante do acórdão de ID 3832970, para que o Distrito Federal forneça um professor da “BIODOCÊNCIA/ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO REALIZADO POR (1) UM PROFESSOR EXCLUSIVO ao apelante”. Processo redistribuído aleatoriamente, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, pois o Relator original não mais compõe a 3a Turma Cível (Id. 32918995). É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, sua concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de estrita delibação, observo o preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo Apelante. Não se discute, no presente recurso, eventual relativização da coisa julgada, e sim a correta exegese da decisão deste Tribunal que, ao dar provimento à Apelação, determinou ao Distrito Federal que disponibilizasse “acompanhamento profissional de educação para atendimento individualizado do demandante”. Nesse ponto, em que pese o Acórdão Id. 3832970 ter feito referências a “monitor” em algumas passagens da fundamentação e na ementa, suas razões de decidir são explícitas quanto ao acolhimento integral do pleito autoral de disponibilização de um professor especializado em bidocência/atendimento individualizado em acompanhamento a aluno portador de necessidades especiais, inclusive com referência expressa à insuficiência de monitor em educação especial para as necessidades do Apelante. Confira-se: “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de se determinar ao Poder Público a disponibilização de um professor da Biodocência/ atendimento individualizado em acompanhamento a aluno portador de necessidades especiais. (...) No caso específico dos autos, verifico que a parte apelante é, conforme narrado na inicial e comprovado pelos documentos apresentados, portadora de déficit sensorial auditivo e de processamento auditivo central, com perfil discrepante de funções cognitivas, dentro da normalidade para funções executivas e deficiente para as funções verbais, de modo que disfunções sensoriais possam estar atrasando seu desenvolvimento global adequado. Ademais, observo que consta relatório pedagógico (Id. 2499258), do Centro de Ensino Fundamental 08 de Taguatinga, componente da Secretaria de Estado de Educação, concluindo que: “Concluímos, portanto, que devido às peculiaridades do caso deste estudante, sua inclusão não seria bem-sucedida sem a presença de um professor bidocente, visto que não é função do monitor da Educação Especial e está além de sua competência realizar intervenções pedagógicas junto aos estudantes, conforme Portaria Conjunta 28, de 16/09/2016, anexo III. Percebe-se ainda que somente um professor especializado, extremamente paciente e sensível consiga exercer tal função. Solicitamos assim a revisão desta decisão para que possamos garantir ao aluno Danilo e a seus colegas de turma, as condições mínimas à sua aprendizagem.”. (...) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação interposta por DANILO SANTOS DE GUSMÃO ALVES, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao apelante o acompanhamento profissional de educação para atendimento individualizado do demandante, na Escola Classe 16 de Taguatinga Norte.” (g.n.) Plausível, portanto, a alegação de que as referências a “monitor” ou “monitor exclusivo” ao longo do acórdão revelam mero erro material, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz e não sujeita à preclusão. Conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 494, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”. Pretender eternizar erro material que claramente deturpa o teor da decisão judicial pelo mero decurso do tempo seria o mesmo que negar vigência à própria prestação jurisdicional concretizada pelo Estado-juiz, em patente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Essa é a razão pela qual a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do CPC anterior, já se pacificara quanto à possibilidade de reconhecimento de erro material de ofício pelo juiz mesmo após o trânsito em julgado: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de correção de erro material em julgado relativo à aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, consistente no provimento do pedido de afastamento de tal aplicação no período de 5/3/1997 a 31/8/2008. 2. O erro material, mencionado no art. 463, I, do CPC, pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça. Precedentes. 3. A fim de se evitar mais dúvidas quanto à decisão anteriormente proferida por este Superior Tribunal, deve-se sanar o erro material acima indicado, fazendo constar do dispositivo da decisão monocrática o seguinte: "Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, afastar a possibilidade de aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, observando-se o limite de 85 decibéis por ele fixado, a partir de sua vigência". 4. Questão de ordem acolhida.” (REsp 1342642/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 30/05/2017) Nesse sentido também se manifestou, in casu, a Procuradoria de Justiça: “Ora, denota-se dos autos que essa é a real necessidade do incapaz, conforme relatórios médicos que deixaram claro a participação de professor biodocente no aprendizado do incapaz como condição inafastável da pretensão deduzida em juízo. Entender de forma diversa é negar ao incapaz a prestação jurisdicional requerida, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), especialmente em sua acepção moderna de acesso à ordem jurídica justa – segundo a qual se objetiva a efetivação da decisão justa, levando em consideração os princípios constitucionais de justiça e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Nesse diapasão, há de se destacar a necessária observância do direito processual civil sob o prisma neoprocessual, de o processo ser meio e não fim, instrumento de efetivação de direitos fundamentais assegurados constitucionalmente – destacando-se o princípio do melhor interesse do menor incapaz e a doutrina da proteção integral. Assim, outra solução não há senão dar provimento ao recurso e cassar a sentença de primeiro grau, com o respectivo retorno dos autos à origem, a fim de que esta cumpra a determinação constante do acórdão de ID 3832970, para que o Distrito Federal forneça um professor da “BIODOCÊNCIA/ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO REALIZADO POR (1) UM PROFESSOR EXCLUSIVO ao apelante”. Por fim, está presente o perigo da demora, pois os relatórios médicos juntados na fase de conhecimento atestaram ser o Apelante portador de déficit sensorial auditivo e de processamento auditivo central, de modo que disfunções sensoriais estariam atrasando o seu desenvolvimento global adequado. Cabível, portanto, a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que cumpra a obrigação de fazer estabelecida no Acórdão 1088223, para disponibilizar ao Apelante “professor especializado em bidocência/atendimento individualizado por professor exclusivo”, sendo insuficiente monitor de educação especial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora